Tribunal: STF
Processo: Rcl 77766
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Mossoró contra decisão do 5º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Mossoró, nos autos do Processo n. 0800874-54.2025.8.20.5106.



    O reclamante relata que Maria de Lourdes Tibão das Chagas, propôs ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência contra o Estado do Rio Grande do Norte e o Município de Mossoró, objetivando o fornecimento do medicamento Ozurdex 0.7 mg (acetato de dexametasona) para tratamento de edema macular cistoide pós-cirurgia no olho esquerdo (CID10 H35.3).



    Narra que “o medicamento Ozurdex 0.7mg, embora tenha parecer favorável à incorporação pela CONITEC (Portaria SECTICS/MS nº 53/2023), ainda não foi incluído na RENAME 2024, configurando-se como medicamento não incorporado ao SUS. Nos termos do item 2.3 do acordo homologado no Tema 1234, a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos não incorporados, cujo custo anual esteja entre 7 e 210 salários mínimos, recai exclusivamente sobre o Estado do Rio Grande do Norte, salvo pactuação diversa, o que não foi comprovado nos autos” (eDOC. 1, ID:d5bfbbdc - p. 2)



    Expõe, ainda, que o Juízo reclamado julgou procedente o pedido da autora, imputando responsabilidade solidária ao Município de Mossoró e ao Estado do Rio Grande do Norte, confirmando tutela de urgência anteriormente concedida, bem como determinou o bloqueio de valores nas contas do Município para custeio do medicamento na rede privada.



    Nesse contexto, sustenta que “ao condenar o Município de Mossoró de forma imediata e solidária, sem observar a ordem de responsabilidade estabelecida pelo STF, o juízo reclamado desrespeitou os parâmetros vinculantes do Tema 1234. A decisão reflete a aplicação de uma interpretação superada, baseada em jurisprudência anterior à governança colaborativa instituída por esta Corte, segundo a qual qualquer ente federativo poderia ser demandado individual, solidária e integralmente pelo fornecimento de medicamentos. Tal entendimento, além de ignorar a evolução normativa promovida pelos acordos interfederativos, compromete a lógica de repartição de competências que visa assegurar a eficiência e a equidade na gestão dos recursos públicos em saúde” (eDOC. 1, ID:d5bfbbdc - pp. 5-6).



    Pontua que, “Os acordos do Tema 1234, ao contrário do que sugere a sentença, não estabelecem uma responsabilidade indistinta entre os entes federativos, mas sim uma repartição objetiva e escalonada, baseada no tipo de medicamento, seu status de incorporação ao SUS e o custo anual do tratamento” (eDOC. 1, ID:d5bfbbdc - p. 6).



    Assevera, também, que “Especificamente, o Ozurdex 0.7mg, embora tenha recebido parecer favorável à incorporação pela CONITEC (Portaria SECTICS/MS nº 53/2023), não consta nas listas oficiais de dispensação do SUS, como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) de 2024. Nos termos do item 2.1 da tese de repercussão geral, “consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS”, o que abrange fármacos ainda pendentes de efetiva disponibilização, mesmo após decisão administrativa de incorporação. A Portaria SECTICS/MS nº 53/2023, por sua vez, apenas deu início ao processo de incorporação, que deve ser concluído no prazo de 180 dias (art. 25 do Decreto nº 7.646/2011), com pactuação na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), o que até o momento não ocorreu. Nesse cenário, o STF, no voto condutor do acórdão do Tema 1234, determinou que “medicamentos com responsabilidade financeira ainda não pactuada na CIT” devem seguir as regras aplicáveis aos medicamentos não incorporados” (eDOC. 1, ID:d5bfbbdc - p. 6).



    Conclui que, ao decidir de forma contrária aos critérios estabelecidos no julgamento do Tema 1234 da repercussão geral, o Juízo reclamado desafiou, também, a autoridade da Súmula Vinculante 60 desta Suprema Corte.



    Ao final, requer a concessão de liminar para suspender o ato reclamado, com o imediato desbloqueio dos valores bloqueados na conta do Município de Mossoró e, no mérito, requer o provimento da reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida restabelecendo a autoridade da Súmula Vinculante nº 60 e dos acordos homologados no Tema 1234, com a exclusão do Município de Mossoró da obrigação de custear o medicamento, reconhecendo a responsabilidade do Estado do Rio Grande do Norte.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Extrai-se do autos que Maria de Lourdes Tibão das Chagas, propôs ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência contra o Estado do Rio Grande do Norte e o Município de Mossoró, objetivando o fornecimento do medicamento Ozurdex 0.7 mg (acetato de dexametasona).



     A autora da ação narrou ter sido acometida por edema macular cistóide induzido pós cirurgia em olho esquerdo (CID10 H35.3), diagnosticado por meio dos exames de mapeamento de retina e OTC, por essa razão necessita se submeter, com urgência, ao procedimento de injeção intravítrea de Ozurdex 0.7mg em olho esquerdo c/ 01 implante de uso oftalmico, com 01 (uma) aplicação mensal durante o período de 03 (três) meses, totalizando 03 (três) doses. Destacou, ainda, que:



    “A Secretaria de Saúde Pública do Estado do RN, por sua vez, informou que o implante biodegradável de dexametasona para o tratamento do edema macular diabético foi incorporado ao SUS pela portaria SECTICS/MS nº 53, de 5 de outubro de 2023, porém até o momento não consta no SIGTAP. Além disso, a central metropolitana de regulação não tem contrato com prestador na rede pública e/ou privada que realize tal procedimento. 



    Por ser pessoa financeiramente hipossuficiente, nos termos do perfil socioeconômico em anexo, a requerente não possui condições de arcar com as despesas do procedimento prescrito pela médica que, na forma do menor orçamento apresentado pelo Hospital de Olhos Vasconcelos Neto, totaliza o montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). 



    Assim sendo, diante da inércia dos entes demandados, considerando o risco seríssimo de agravamento do estado de saúde da demandante e levando em consideração que ela não pode aguardar ad eternum que o Município e o Estado cumpram com sua obrigação, não lhe restou alternativa senão demandar a tutela jurisdicional, como forma de resguardar o seu direito constitucional à saúde e a uma vida digna.” (eDOC. 2, ID:74ba8e10 - pp. 2-3)



    O juízo de primeira instância deferiu a liminar nos seguintes termos:



    “1) Primeiramente, impende destacar que a Petição Inicial cumpre os requisitos legais, especialmente as condições da ação (interesse e legitimidade – NCPC, artigo 17), e os pressupostos de existência do processo, motivo pelo qual a recebo para que surta seus jurídicos e legais efeitos, especialmente os de natureza processual. 



    2) DA TUTELA DE URGÊNCIA: Quanto ao pedido de Tutela de Urgência, é necessária a verificação dos requisitos para a sua concessão, fulcrado no artigo 300 caput do NCPC (“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”) e §3º (“A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”). Trata-se de instrumento legal em que se permite antecipar, parcial ou totalmente, a pretensão deduzida na inicial, com pressupostos os quais, presentes, autorizam a tutela satisfativa, mediante prudente exame do julgador. 



    No caso em tela, entendo presentes os requisitos autorizadores para a concessão liminar da Tutela de Urgência. 



    3) No presente caso, a probabilidade do direito reside no fato de que as alegações da parte demandante, juntamente com os documentos colacionados à inicial, são suficientes para configurar o requisito da urgência da medida, bem como a plausibilidade do direito invocado. Encontra-se em análise um direito social de matriz constitucional. 



    Para deixar bem aclarado esse direito e a necessidade de ser ele garantido e realmente efetivado, relembro o texto constitucional:



    (...)



    Observe-se que cabe ao Estado, não como opção ou programa de governo, mas como dever/obrigação de fazer, prestar, serviços de atendimento à saúde da população, inclusive por meio de “políticas sociais e econômicas". Esse dever tem “absoluta prioridade”. Não cumprir o Estado com esse dever, levará a impor riscos indevidamente à vida do cidadão. 



    Some-se aos fundamentos extraídos da Carta Constitucional, aqueles previstos na Lei 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde) que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, determina em seu art. 2º, o dever do Estado em dar condições para o exercício do direito à saúde, nos seguintes termos:



    (...)



    A necessidade de acesso à saúde é singela, sendo direito social e dependente de políticas públicas. Ajuizada a presente ação, cabe ao judiciário analisá-la. 



    4) Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, este é obviamente evidente e reside no fato de que o(a) substituído(a) tem enfrentado problemas de saúde, tendo o médico que o(a) acompanha descrito que ele(a) corre risco de vida. 



    5) Atendendo ao ENUNCIADO nº 18 do CNJ sobre demandas de saúde, que determina que, “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)”, e a Decisão do CNJ no Processo Administrativo CorOrd nº0000031-44.2023.2.00.0000 – Relator Conselheiro Luis Felipe Salomão – 2ª Sessão Ordinária de 28.02.2023, que ressaltou a “necessidade de consulta ao Natjus antes de deferir liminar de bloqueio”, o presente processo foi previamente remetido ao NATJUS para que fosse decidida a liminar. Ademais, a Nota Técnica do NatJus foi favorável ao pedido, pois concluiu pela urgência na realização do procedimento em razão de risco ao comprometimento de lesão de órgão ou função. 



    6) Em relação a reversibilidade do provimento, entendo que o mesmo, apesar de não estar presente, pode ser dispensado neste caso. 



    Ante o exposto, CONCEDO a Tutela de Urgência pleiteada para o fim de determinar aos réus que forneçam o procedimento de INJEÇÃO INTRAVÍTREA DE OZURDEX 0.7MG EM OLHO ESQUERDO C/ 01 IMPLANTE DE USO OFTALMICO, com 01 (uma) aplicação mensal durante o período de 03 (três) meses, totalizando 03 (três) doses em favor do(a) substituído(a), no prazo de 10 dias corridos, diretamente pela rede pública ou indiretamente, pela rede particular, custeando as despesas neste caso. 



    Ressalto que em caso de descumprimento desta decisão, eventual pedido de bloqueio de verbas públicas só será deferido uma única vez e na quantia apontada, desde que com prova documental do valor do procedimento, porquanto o tratamento com o referido procedimento médico é único.” (eDOC. 2, ID:74ba8e10 - pp. 20-23)



    Para efetivar o cumprimento da referida medida, determinou, ainda, o bloqueio de verbas do Estado do Rio Grande do Norte e do Município de Mossoró mediante os seguintes argumentos:



    “1) Verifico nos autos que, intimados os réus para cumprirem a obrigação de fazer, o Município de Mossoró apresentou manifestação requerendo a reconsideração da decisão que deferiu a tutela de urgência, informando que o procedimento médico é de alta complexidade, não podendo, em razão disso, ser imputada a si a responsabilidade pelo tratamento do autor, cabendo assim a este Juízo direcionar eventual bloqueio somente em face do ente responsável pelo cumprimento da obrigação. 



    Entretanto, entendo que não prospera tal alegação, isso porque tratando-se de direito à saúde, a União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos e pelo fornecimento de medicamentos indispensáveis aos cidadãos, conforme dispõem os art. 23 e 196 da Constituição da República. Por essa razão, podem ser demandados de forma conjunta ou isolada.



    (...)



    3) Verifico nos autos que a parte autora juntou três orçamentos aos autos, cujo o de menor valor foi o acostado ao id 140191563, pág. 23, no valor de R$ 18.000,00, referente ao procedimento de INJEÇÃO INTRAVÍTREA DE OZURDEX 0.7MG EMOLHO ESQUERDO C/ 01 IMPLANTE DE USO OFTALMICO, com 01(uma) aplicação mensal durante o período de 03 (três) meses, totalizando 03 (três) doses. 



    Com isso, DEFIRO o pedido de bloqueio de verbas públicas, tendo em vista que até a presente data os réus não cumpriram com o fixado em decisão de tutela de urgência (Id 140976194) e, considerando que o autor acostou três orçamentos ao id 140191563, cujo o de menor valor é o constante à pág. 23, no importe de R$ 18.000,00, com o valor do procedimento pleiteado, necessário se faz deferir tal pleito para garantir o direito no presente processo.



    Assim, determino à Secretaria Unificada que proceda com o sequestro no sistema SISBAJUD do valor de R$ 18.000,00nas contas dos réus, sendo R$ 9.000,00 nas contas do Município de Mossoró e R$ 9.000,00 nas contas do Estado do Rio Grande do Norte para fins de custear o procedimento atinente a INJEÇÃO INTRAVÍTREA DE OZURDEX 0.7MG EMOLHO ESQUERDO C/ 01 IMPLANTE DE USO OFTALMICO, com 01(uma) aplicação mensal durante o período de 03 (três) meses,totalizando 03 (três) doses, conforme o menor orçamento acostado ao id 140191563, pág. 23. 



    4) Feito o bloqueio do valor, fica realizada a penhora independentemente de Termo (artigo 854, §5º, do NCPC).” (eDOC. 2, ID:74ba8e10 - pp. 35-37)



    Ao final, proferiu sentença de procedência do pedido, da qual colhem-se os seguintes fundamentos:



    “2.1) Enfrento a preliminar suscitada acerca da ausência de responsabilidade do Município de Mossoró no fornecimento do medicamento pleiteado, sob o argumento de tal atribuição é do Estado do Rio Grande do Norte, e entendo que não prospera tal alegação, isso porque tratando-se de direito à saúde, a União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos e pelo fornecimento de medicamentos indispensáveis aos cidadãos, conforme dispõem os art. 23 e 196 da Constituição da República. Por essa razão, podem ser demandados de forma conjunta ou isolada. 



    Nesse sentido junto jurisprudência:



    (...)



    Com isso, verifica-se que quaisquer dos entes federativos são solidariamente responsáveis no que tange ao direito à saúde, podendo a parte autora demandar contra qualquer dos entes. 



    2.1.1) Outrossim, acerca do TEMA 1234, verifica-se que o procedimento requerido pela autora, com registro na ANVISA, conforme se pode inferir da nota técnica acostada (id 140974058), foi incorporado na política pública do SUS pela portaria SECTICS/MS nº 53, de 5 de outubro de 2023, de modo que a competência do processamento da ação se dá perante a Justiça Estadual e, por consequência, o seu fornecimento, pelos entes solidariamente responsáveis, quais sejam, o Estado e o Município. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Logo, resta evidente a responsabilidade, que é solidária, nos termos do item 2.1 supra, do ente estadual e municipal em custear o tratamento da autora e que este Juízo, em sede de decisão que determinou o bloqueio de verbas públicas (id 145557049), o determinou de forma igualitária entre os réus, razão pela qual não merece prosperar a impugnação formulado pelo Município de Mossoró.



    3)No mérito, verifico que assiste razão à parte autora. Explico. 



    Os documentos acostados aos autos são suficientes para demonstrar que foi concedida Liminar e, não tendo sido esta cumprida, foi requerido pela parte autora o bloqueio de verbas para o custeio do procedimento atinente a INJEÇÃO INTRAVÍTREA DE OZURDEX 0.7MG EM OLHO ESQUERDO C/ 01 IMPLANTE DE USO OFTALMICO, com 01 (uma) aplicação mensal durante o período de 03 (três) meses, totalizando 03 (três) doses,no valor de R$ 18.000,00, conforme o menor orçamento acostado ao id 140191563, pág. 23.



    (...)



    4) No caso dos autos, a parte autora comprovou a necessidade da realização do procedimento, bem como a urgência quanto a sua realização, conforme Laudo Médico Circunstanciado e Exames juntados com a exordial ao id.140191561, não tendo nem o Estado nem o Município o ofertado para o tratamento da moléstia da autora, conforme declarações juntadas com a inicial. 



    Além disso, a Nota Técnica do NatJus (id 140974058) concluiu o pleito como ““Favorável. Conclusão: CONSIDERANDO o diagnóstico de retinopatia diabética conforme dados médicos acostados ao processo. CONSIDERANDO que há evidência em literatura médico-científica que os anti angiogênicos ( Anti VEGF) já foram aprovados para o uso de pacientes portadores de Retinopatia diabética pela CONITEC e que sao considerados o tratamento de primeira linha (Ranibizumabe e Aflibercepte) e trazem benefícios a pacientes com a situação acima descrita, caso análogo ao da paciente solicitante de acordo com relatórios médicos acostados ao processo. Considerando que, os membros do plenário, presentes na 121a Reunião ordinária da Conitec, no dia 02 de agosto de 2023, deliberaram por unanimidade recomendar a incorporação do implante biodegradável de dexametasona para o tratamento do edema macular diabético (EMD) em maiores de 18 anos conforme Protocolo Clinico do Ministério da Saúde, sob registro de deliberação 840/2023. Para tal recomendação, levou-se em consideração, entre outros fatores, que ha economia de recursos em todos os cenários analisados e que os estudos demostraram que o beneficio clinico do implante de dexametasona e maximizado para algumas populações, que atualmente encontram-se desassistidas ou subtratadas devido a ausência de uma opção de corticoterapia no âmbito do SUS. CONSIDERANDO que o exame de Tomografia de coerência óptica indicou a presença de edema macular diabético clinicamente significante no olho afetado. CONCLUI-SE que HÁ ELEMENTOS para sustentar a indicação específica do Ozurdex no presente caso no olho esquerdo da paciente em regime de urgência médica de acordo com a resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1451/1995. Há evidências científicas? Sim. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Sim. Justificativa: Com risco de lesão de órgão ou comprometimento de função”, restando comprovada nos autos, portanto, a urgência capaz de justificar a intervenção do judiciário, razão pela qual deve ser ratificada a liminar deferida e julgada procedente a pretensão autoral.



    Este magistrado, como regra, entende que, mesmo diante da previsão jurídico - constitucional, não cabe ao poder judiciário, pela aplicação da teoria do ativismo judicial, interferir nessa relação e no cumprimento dessa obrigação constitucional, nem de determinar e, indiretamente, “escolher” quem será atendido, notadamente quando há fila de regulação. 



    No entanto, diante da consulta realizada ao NatJus e das conclusões da Nota Técnica, a urgência deve se sobrepor. 



    Ante o exposto, RATIFICO a Decisão Liminar de Id.140976194, AFASTO as preliminares suscitadas e, no mérito, julgo pela PROCEDÊNCIA do pedido autoral para o fim de CONDENAR os réus, solidariamente, na obrigação de fazer correspondente a fornecer à autora o procedimento de INJEÇÃO INTRAVÍTREA DE OZURDEX 0.7MG EM OLHO ESQUERDO C/ 01 IMPLANTE DE USO OFTALMICO, com 01 (uma) aplicação mensal durante o período de 03 (três) meses, totalizando 03 (três) doses.” (eDOC. 2, ID:74ba8e10 - pp. 59-64)



    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual o Município de Mossoró sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao deferir liminar determinando o fornecimento do medicamento OZURDEX 0.7MG, violou o entendimento firmado na Súmula Vinculante 60, que estabelece a observância das teses firmadas no julgamento do Tema 1234 da repercussão geral, citados abaixo:



    Súmula vinculante n. 60



    “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”



    Tema 1234 



    “I - Competência.



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 



    1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 



    1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 



    1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 



    1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa



    II - Definição de Medicamentos Não Incorporados. 



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 



    2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 



    III – Custeio 



    3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 



    3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 



    3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 



    3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 



    3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 



    3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 



    IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS 



    4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 



    4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 



    4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 



    4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 



    4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 



    V –Plataforma Nacional 



    5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 



    5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 



    5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 



    5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá ident